Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732737-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA RECORRIDO: ORIENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITOVS DE IMÓVEL. DIVERSAS RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS JÁ INCIDENTES NA MATRÍCULA DO BEM. INDEFERIMENTO. INDICAÇÃO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. No caso, a parte credora requereu “a penhora dos direitos aquisitivos, mediante lavratura de termo de penhora nos autos, do imóvel denominado Vaga de Garagem no 05, situado à Rua das Figueiras Lote 08, CEP: 71.906- 750 – Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o no.23.157.105/0001-54” (IDs 231211266 e 235762829, origem). 3. Todavia, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Indefiro o pedido de constrição do imóvel indicado pelo credor, tendo em vista as diversas restrições administrativas e judiciais já incidentes na matrícula do bem (ID 235762829), o que indica a ineficácia da medida pleiteada pelo exequente” – ID 74893308. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, 797, 798, 835, inciso XII e 921, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a penhora dos direitos aquisitivos indicados pela parte exequente e, ainda, que não cabe ao juízo condicionar o desarquivamento da execução a requisito não previsto expressamente na lei. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada PRISCILA CORRÊA E CASTRO PEDROSO, OAB/DF 38.132 (ID 79766325, pág.14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 139, inciso IV, 797, 798, e 835, inciso XII, todos do CPC, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa"”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 921, §3o, do CPC e quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios os autos, assentou: “No caso, a parte credora requereu “a penhora dos direitos aquisitivos, mediante lavratura de termo de penhora nos autos, do imóvel denominado(...).Todavia, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: ‘Indefiro o pedido de constrição do imóvel indicado pelo credor, tendo em vista as diversas restrições administrativas e judiciais já incidentes na matrícula do bem (ID 235762829), o que indica a ineficácia da medida pleiteada pelo exequente’(...)” (ID 78736366, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K